Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LESÕES RECÍPROCAS. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
2. Não raro, vítimas de violência doméstica negam prestar declarações em juízo para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 2.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, abdicação de depor sobre os fatos, sendo crível que tal fato possa ter sido operado com o fim de reduzir as consequências penais para o réu.2.2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelo depoimento de uma testemunha e do policial condutor do flagrante.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, circunstância que não restou demonstrada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.